Tribunal: TJSP
Processo: 1007462-26.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Pleito que visa exibição de via de contrato que deu origem a negativação do nome da autora - Indeferimento da inicial - Medida intentada pela parte com traços evidentes de cautelar como processo autônomo – Inviabilidade frente à legislação processual vigente – Falta de interesse processual – Sentença de extinção confirmada embora por fundamento diverso

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Pleito que visa exibição de via de contrato que deu origem a negativação do nome da autora - Indeferimento da inicial - Medida intentada pela parte com traços evidentes de cautelar como processo autônomo – Inviabilidade frente à legislação processual vigente – Falta de interesse processual – Sentença de extinção confirmada embora por fundamento diverso – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706795
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1007462-26.2019.8.26.0066, da Comarca de
Barretos, em que é apelante MARLI MEDEIROS DE ALECRIN
LAMBERT
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007462-26.2019.8.26.0066 - Barretos Voto no 41154- E/D/O/V/S
VOTO No: 41154
APEL.No: 1007462.26.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS 3a VARA CÍVEL
APTE. : MARLI MEDEIROS DE ALECRIN LAMBERT
APDO. : ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Pleito que visa
exibição de via de contrato que deu origem a negativação do
nome da autora - Indeferimento da inicial - Medida intentada
pela parte com traços evidentes de cautelar como processo
autônomo Inviabilidade frente à legislação processual vigente
Falta de interesse processual
Sentença de extinção
confirmada embora por fundamento diverso
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra sentença de fls. 20/23, cujo relatório fica
adotado, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Douglas Borges
da Silva que, reconhecendo a falta de interesse de agir,
indeferiu a inicial, julgando extinta a ação de obrigação
de fazer ajuizada pela apelante, nos termos dos artigos
330, inciso III c.c. 485, I, ambos do CPC.
Sustenta a recorrente, em síntese, que
solicitou extrajudicialmente documento que deu origem à
negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Alega ser seu o endereço enviado na notificação. Aduz que
cumpriu todos os requisitos exigidos no REsp 1349.453/MS.
Depois de citar julgados aplicáveis ao caso, pede
acolhimento do recurso(fls.26/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007462-26.2019.8.26.0066 - Barretos Voto no 41154- E/D/O/V/S
Em defesa a ré junta aos autos o
instrumento de cessão e o contrato de abertura de crédito
junto ao Banco do Brasil de fls. 76 e seguintes e pleiteia
a condenação da autora a pena pela litigância de má-fé.
Recurso tempestivo, anotada a concessão da
gratuidade processual à recorrente a fls. 23.
O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Apesar da autora ter denominado o pleito de
ação de obrigação de fazer, na verdade, pretende apenas e
tão somente a exibição de via do contrato que deu origem a
negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito.
Sua pretensão encerra, assim, verdadeira
medida de caráter cautelar, cujo tratamento de processo
autônomo foi extirpado da novel legislação processual.
Ora, em última análise, a apelante valeu-se
da já extinta ação cautelar de exibição de documento que
tinha previsão no artigo 844 do CPC de 1973.
Como se sabe, aquela legislação possibilitava a utilização da medida cautelar como processo autônomo que podia ser preparatória ou incidental.
O ordenamento processual civil de 2015 não
mais confere status de processo autônomo às medidas
cautelares que passaram a ser usadas como tutela cautelar
que deve ser requerida em caráter antecedente ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007462-26.2019.8.26.0066 - Barretos Voto no 41154- E/D/O/V/S
incidental e não mais como processo autônomo.
Nem se argumente que a decisão apelada tem
o condão de negar jurisdição à apelante, pois o pleito
poderia ser deduzido em uma ação verdadeiramente de
conhecimento, o que não ocorreu.
Da forma como proposta, a medida se mostra
inadequada e desnecessária para proteger a pretensão da
recorrente, o que evidencia assim a sua falta de interesse
processual de agir pela via eleita.
E, ainda que assim não fosse, observa-se
nos autos que a ré apresentou os documentos comprobatórios
da transação que justificasse o apontamento.
Assim, de rigor a manutenção do decreto de
extinção do feito, embora por fundamento diverso daquele
constante na r. sentença, anotando-se, por oportuno, que
não violou qualquer dispositivo legal, notadamente aqueles
prequestionados.
A aplicação de pena pela litigância de má-
fé pleiteada na resposta ao recurso não colhe posto que
não demonstrado o dolo.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR